Tribunal: STF
Processo: ARE 1471779
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃOS RECORRIDOS PROLATADOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES HAVIDAS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO PARQUE DOM PEDRO II ATÉ O TERMINAL SACOMÃ, ATUALMENTE DENOMINADO ‘EXPRESSO TIRADENTES’ (NA ÉPOCA CHAMADO DE ‘FURA-FILA’). Pleito pelo réu (ora agravante), de julgamento antecipado da lide com a extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015. 



    DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Não há como acolher, neste momento processual, a alegação do ora agravante de inexistência de dolo, tampouco de que agiu em observância à lei então vigente e, consequente verificação de ocorrência de prescrição. Necessidade de instrução probatória, com o devido contraditório e ampla defesa. 



    R. decisão agravada mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República. Diz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), reconheceu que a imprescritibilidade seria aplicável somente aos atos dolosos de improbidade administrativa e insiste no reconhecimento da prescrição (e-doc. 13).



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    6. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram prolatados em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em que indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição da ação de improbidade administrativa (e-doc. 5, p. 20-21).



    7. Os acórdãos recorridos, portanto, possuem caráter de transitoriedade. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra "a" do inc. III do art. 102 da CRFB, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.



    8. O recurso extraordinário, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 01/08/2013; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator